Tribunal: TJBA
Processo: 8012366-46.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012366-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: H. A. D. S. e outros Advogado(s): PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO BÁSICA. ENSINO MÉDIO. EXAME SUPLETIVO. ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. MENORES DE 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por adolescente aprovada em vestibular para o curso de Direito da UNEB, mas impedida de efetuar matrícula por ausência de certificado de conclusão do ensino médio. Requereu, com liminar, a realização imediata de exame supletivo pela Comissão Permanente de Avaliação – CPA da Secretaria de Educação do Estado da Bahia e a reserva de vaga na universidade até a obtenção do certificado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de adolescente com menos de 18 anos realizar exame supletivo para obtenção de certificado de conclusão do ensino médio e, com isso, efetivar matrícula em curso superior, mesmo sem atender ao critério etário exigido pela legislação educacional. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito líquido e certo tutelável por mandado de segurança exige prova documental inequívoca da ilegalidade do ato impugnado, o que não se verifica no caso, diante da previsão normativa expressa que condiciona a realização de exame supletivo à maioridade. O art. 38, § 1º, II, da Lei nº 9.394/1996 (LDB) estabelece que apenas maiores de 18 anos podem realizar exame supletivo para fins de conclusão do ensino médio, sendo vedada a antecipação da educação básica por menores de idade. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.127 (REsp 1.945.851/CE), firmou tese no sentido de que é ilegal a participação de menores de 18 anos em exames supletivos voltados à certificação do ensino médio com vistas ao ingresso em curso superior. A função da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e dos exames supletivos é suprir lacunas educacionais de quem não teve acesso à escola na idade apropriada, e não antecipar a conclusão da formação básica. A intervenção judicial sobre o calendário e critérios da administração educacional violaria o princípio da separação dos poderes e comprometeria a estrutura organizacional estabelecida pelas normas do sistema de ensino. Inviável a aplicação da teoria do fato consumado no presente caso, por inexistência de situação irreversível consolidada por decisão judicial anterior à fixação da tese repetitiva. IV. DISPOSITIVO Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CF/1988, art. 208, V; Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 37, 38, § 1º, II; CPC, arts. 927, III, e 1.036 e seguintes; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.945.851/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 22.05.2024, DJe 13.06.2024 (Tema Repetitivo nº 1.127). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012366-46.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante H. A. D. S. e como impetrados SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .